Tribunal: TJSP
Processo: 1004772-30.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Benefícios da gratuidade da justiça concedidos à parte embargante se estendem em todas as instâncias, salvo se expressamente revogados.
PROCESSO – Integrante de entidade familiar, residente em imóvel alcançado por constrição judicial efetivada em ação de reintegração de posse, tem legitimidade ativa e interesse processual, para ajuizamento de embargos de terceiro,

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Benefícios da gratuidade da justiça concedidos à parte embargante se estendem em todas as instâncias, salvo se expressamente revogados.
PROCESSO – Integrante de entidade familiar, residente em imóvel alcançado por constrição judicial efetivada em ação de reintegração de posse, tem legitimidade ativa e interesse processual, para ajuizamento de embargos de terceiro, objetivando a defesa de sua posse, quando não participou da referida relação jurídica processual, a teor do art. 1.046, do CPC/1973 (correspondente ao art. 674, CPC/2015), uma vez que a coisa julgada formada na ação possessória em questão não produz efeitos em relação a terceiros, dentre os quais se incluem os integrantes de sua entidade familiar, que não participaram da relação processual (CPC/1973, art. 472, correspondente ao art. 506, CPC/2015) – Como, na espécie: (a) a parte embargante não foi chamada a integrar o polo passivo da ação de reintegração de posse ajuizada pela parte embargada, nem compareceu espontaneamente em referido feito, vez que houve citação por hora certa apenas do seu filho réu na ação possessória; (b) a parte autora apelante, mãe da parte ré na anterior ação possessória, sustenta que ela, mãe, é, na realidade, a possuidor do imóvel, enquanto seu filho era fâmulo da posse por vínculo de subordinação decorrente da relação familiar; e (c) não há qualquer elemento nos autos que evidencie que a embargante tomou conhecimento da ação possessória para exercer o seu direito de defesa naqueles autos, não sendo admissível presumir que a parte embargante teve ciência desta demanda por ser genitora da parte ré da ação possessória; de rigor, o reconhecimento de que (d) não tendo participado daquela relação jurídica processual, e uma vez que está sofrendo os efeitos da r. sentença lá proferida, a parte embargante tem interesse processual e legitimidade para oferecer os presentes embargos de terceiro, não havendo que se falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada - Inadmissível o julgamento do mérito, a teor do art. 331, § 2°, do CPC/2015, por se tratar de apelo contra sentença de indeferimento de petição inicial proferida sem conferir à parte embargada oportunidade para oferecer contestação - Reforma da r. sentença proferida, para afastar o julgamento de indeferimento da petição inicial e de extinção do processo, determinando-se, em consequência, o prosseguimento do feito em seus trâmites legais, com intimação da parte embargada do retorno dos autos para oferecimento da sua contestação, conforme disposto no art. 331, §2o, do CPC/2015.
Recurso provido.